Tribunal: TJES
Processo: 5017682-40.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-25

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo BANCO BMG S.A. contra acórdão que, ao julgar recurso de apelação interposto por JOSÉ HERMES CARETA, declarou a nulidade dos contratos nº 13095932 e 14232818, condenando o Banco à restituição das parcelas descontadas indevidamente e ao pagamento de danos morais. O embargante alega omissão no acórdão, argumentando que a decisão deixou de considerar o pagamento da fatura de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegação de pagamento da fatura do cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC/15, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão de matéria já analisada.

O acórdão embargado abordou expressamente a questão da nulidade dos contratos, enfatizando a ausência de consentimento do consumidor quanto à modalidade contratada e a ausência de prova de utilização ou recebimento do cartão de crédito consignado.

Ficou consignado no acórdão que o pagamento alegado pelo Banco refere-se a “saque autorizado” e que o embargado não realizou qualquer compra com o cartão, caracterizando-se a violação do dever de informação pelo Banco.

Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado resolveu integralmente a controvérsia com fundamentação suficiente, em conformidade com o entendimento do STJ de que a solução completa da questão não caracteriza omissão.

A tentativa do Banco embargante de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração revela mero inconformismo com o resultado, o que não se coaduna com a função dos embargos de declaração.

As questões prequestionadas foram devidamente enfrentadas, nos termos do art. 1.025 do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão quando a decisão aborda integralmente a controvérsia e resolve as questões levantadas com fundamentação suficiente.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou buscar efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/15, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 13/06/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017682-40.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE HERMES CARETA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo BANCO BMG S.A. contra acórdão que, ao julgar recurso de apelação interposto por JOSÉ HERMES CARETA, declarou a nulidade dos contratos nº 13095932 e 14232818, condenando o Banco à restituição das parcelas descontadas indevidamente e ao pagamento de danos morais. O embargante alega omissão no acórdão, argumentando que a decisão deixou de considerar o pagamento da fatura de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegação de pagamento da fatura do cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC/15, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão de matéria já analisada.

O acórdão embargado abordou expressamente a questão da nulidade dos contratos, enfatizando a ausência de consentimento do consumidor quanto à modalidade contratada e a ausência de prova de utilização ou recebimento do cartão de crédito consignado.

Ficou consignado no acórdão que o pagamento alegado pelo Banco refere-se a “saque autorizado” e que o embargado não realizou qualquer compra com o cartão, caracterizando-se a violação do dever de informação pelo Banco.

Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado resolveu integralmente a controvérsia com fundamentação suficiente, em conformidade com o entendimento do STJ de que a solução completa da questão não caracteriza omissão.

A tentativa do Banco embargante de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração revela mero inconformismo com o resultado, o que não se coaduna com a função dos embargos de declaração.

As questões prequestionadas foram devidamente enfrentadas, nos termos do art. 1.025 do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão quando a decisão aborda integralmente a controvérsia e resolve as questões levantadas com fundamentação suficiente.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou buscar efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/15, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 13/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos pelo
BANCO BMG S.A.
,
contra o Acórdão ID 8357252, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ HERMES CARETA

para declarar a nulidade dos contratos nº 13095932 e 14232818, bem como condenar o Banco embargante a restituir o embargado, de forma simples, as parcelas descontadas indevidamente e ao pagamento de danos morais.

Irresignad
a

a

instituição financeira
embargante aduz em suas razões ID 8442707,
em suma,
a existência de
omissão no acórdão embargado
por ter deixado de
considerar a existência de pagamento da fatura do cartão de crédito consignado.

Pugna,
assim
, pelo provimento dos aclaratórios
interpostos,
com efeitos infringentes,
bem como pelo prequestionamento da matéria suscitada
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

E
mbora apontada a existência d
e
vício
s
no acórdão embargado, o que leva à
sua
admissão, a
o examinar o
aresto

recorrido
observa-se que a pretensão
do Banco embargante
é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário
.

Conforme se pode inferir, o acórdão embargado
debruçou-se expressamente sobre a questã
o ao decidir que o banco embargante não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade de empréstimo, o que o levou a ser ludibriado a contratar
um cartão de crédito que
possui
margens de juros muito superiores às normalmente praticadas pelos empréstimos consignados,
além da
dívida
não ter data para finalização.

Além disso, restou consignado que
o
Banco
embargante
não colacionou qualquer documento capaz de comprovar que o ora apelante tenha utilizado ou sequer recebido o dito cartão de crédito,
bem como que

p
ela leitura das faturas juntadas no ID n° 4798429,
foi
possível verificar que os valores dispostos referem-se tão somente a incidência de encargos
e
juros do próprio cartão de crédito, não havendo nenhuma compra realizada com o dito cartão.

Registre-se, ainda, que o referido pagamento da fatura se refere ao chamado “saque
autorizado
”,
crédito constante da fatura com vencimento em 10/09/18,

e debitado de
de forma automática
pelo Banco embargante
, como forma de
novo
empréstimo,
sem necessidade de
desbloqueio
ou mesmo recebimento
do tal cartão,
como se vê da próxima fatura, com vencimento em 10/10/18
.

Ademais, não é crível que o ora embargado, sem ter recebido o cartão ou mesmo sem que ter efetuado nenhuma compra utilizando-o, tenha simplesmente adimplido uma fatura de mais de R$ 4.000,00.

Assim, com base na análise do conjunto probatório dos autos, este órgão fracionário concluiu
que o suposto cartão de crédito nunca fo
i
utilizado
pelo

ora embargado
para atender à finalidade para o qual fora emitido, qual seja, a realização de compras, consoante se espera.
Além disso,
registrou
que a
obtenção de crédito mediante “saque” no cartão de crédito consignado é notoriamente mais custos
a
que a obtenção de crédito mediante a pactuação de “empréstimo consignado”, haja vista a disparidade entre as taxas e a existência de encargos superiores.

Nesses termos, esse órgão fracionário concluiu que
“
o
Banco BMG
, ao adotar tal procedimento que, registre-se, vem sendo repetido em inúmeras demandas que tramitam nesta Corte Estadual, viola fortemente o devedor de informação previsto pelo artigo 6º, III, do CDC, pois, restou claro que
o

ora
apela
nte
pretendeu celebrar tão somente o contrato de mútuo, todavia passou a ter que arcar com as despesas referentes a encargos de um cartão de crédito que não solicitou, não requereu e, portanto, não utilizou”
.

Com efeito
, na linha do entendimento preponderante na jurisprudência do STJ,
“A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Nesse sentido, é certo que
o
embargante, inconformad
o
com o resultado do julgamento do apelo interposto
pelo ora embargado
, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistente o vício apontado. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Por fim,
considerando ter havido mani
f
estação expressa
sobre a matéria suscitada,
consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios,
na forma do art. 1.025 do CPC/15
.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.